Tribunal: TJSP
Processo: 1025192-14.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA (CADEIRAS/CAMAROTE) AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – COISA JULGADA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INADMISSIBILIDADE – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA QUE IMPEDE A ANÁLISE DE QUALQUER MATÉRIA MESMO AS DE ORDEM PÚBLICA – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.